Tribunal: STF
Processo: AI 431457
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO DE
SÃO PAULO. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS NºS 4.819/58 E 200/74).
A ofensa à Carta
 da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta,
 não ensejando a abertura da via extraordinária. Precedentes: AIs
392.289-AgR, 406.185-AgR, 455.048-AgR e 481.833-AgR e RE
168.046-EDv.
Agravo desprovido.